Tribunal: TJES
Processo: 5003542-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003542-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUSA MARIA BITTENCOURT COSTA

AGRAVADO: SCALA IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VAGA DE GARAGEM. ESBULHO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. N
ão obstante a alegação da agravante, no sentido de que teria adquirido a vaga por meio de contrato particular de compra e venda – como parte integrante da unidade 402 -, os documentos juntados aos autos originários demonstram que a agravada é a proprietária da vaga de garagem objeto do litígio.
2. E
ventual direito da agravante sobre a vaga demandará maior dilação probatória, não sendo possível, ao menos em cognição sumár
ia, decidir de forma favorável à sua pretensão, haja vista a ausência de prova inequívoca do direito alegado. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003542-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUSA MARIA BITTENCOURT COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA JOSE ROMAGNA - ES7940-A
AGRAVADO: SCALA IMOVEIS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão por meio da qual o magistrado de origem,
apreciando ação reivindicatória ajuizada por Scala Imóveis LTDA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravada, desocupe a vaga de garagem em questão, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais,
a
agravante sustenta, em síntese,
sustenta que
(i) adquiriu a vaga de garagem objeto da ação, diretamente da agravada, conforme documentos de fls. 92/99; e (ii) a decisão agravada é irreversível, uma vez que utiliza a vaga de garagem desde 1992 e apenas em 2018, após longos anos de uso e pagamentos de taxas condominiais decorrentes, IPTU e outros, a agravada diz que estaria sendo prejudicada.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, não vejo como reformar a decisão agravada. Explico.

Na origem, Scala Imóveis LTDA ajuizou ação objetivando que a ora agravante desocupasse a vaga nº 07, de sua propriedade, matriculada sob o nº 47886 no RGI da 2ª Zona de Vitória.

Nesse passo, não obstante a alegação da agravante, no sentido de que teria adquirido a vaga por meio de contrato particular de compra e venda – como parte integrante da unidade 402 -, os documentos juntados aos autos originários demonstram que a agravada é a proprietária da vaga de garagem objeto do litígio.

Com efeito, eventual direito da agravante sobre a vaga demandará maior dilação probatória, não sendo possível, ao menos em cognição sumár
ia, decidir de forma favorável à sua pretensão, haja vista a ausência de prova inequívoca do direito alegado.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.